Tribunal: TJMT
Processo: 1009875-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009875-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RYAN VARGAS DA SILVA - CPF: 057.160.351-32 (AGRAVADO), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE.

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO INSDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO.

DIREITO À SAÚDE.

NEURONAVEGADOR.

MICROCIRURIGIA INTRACRANIANA. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

“(...). Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1432075/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009875-91.2023.8.11.0000 COMARCA DE CAMPO VERDE

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: RYAN VARGAS DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral (autos n. 1001117-67.2023.8.11.0051), que deferiu a liminar em favor do agravado, determinando que a agravante forneça os materiais necessários à realização do procedimento neurocirúrgico, conforme solicitação médica, em relação ao neuronavegador – estação de navegação Kick 2, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. (id. 114516095-autos principais).

A agravante,
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico,
sustenta que a
decisão objurgada, tem enorme potencial lesivo ao direito da Agravante, sendo inequivocamente suscetível de causar danos de grave e de difícil reparação à
Unimed Cuiabá
, já que obriga a operadora ao fornecimento de procedimento cirúrgico contrário à Legislação especial aplicável, e, ainda, sob pena de pagamento de extorsivo valor em caso de descumprimento.

Assevera que a decisão foi proferida sem a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não se trata de situação de urgência ou emergência.

Afirma não ter obrigação legal ou contratual de
arcar com o custo de materiais cirúrgicos em valor exorbitante, como é o solicitado pelo médico assistente da parte agravada.

A mera prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo ou qualquer tratamento.

Aduz que não há que se falar em cobertura, uma vez que as operadoras se comprometem a fornecer atendimento dentro dos limites legais e contratuais. Caso contrário, estar-se-á prestigiando a falência das regras, limites e condições dos contratos bilaterais e consequente quebra do sistema privado. A agravante, na condição de operadora de planos de saúde, se comprometeu a cobrir despesas decorrentes dos atendimentos médicos que o agravado necessitasse, dentro dos limites estabelecidos contratualmente e dentro das normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, eis que a assistência suplementar não é substitutiva, não podendo, portanto, fazer às vezes do Estado naquilo em que não é alvo de cobertura por disposições impostas pelo próprio Poder Executivo (ANS).

Argumenta que a solicitação médica apresentada pela parte agravada foi objeto de Junta Médica, sendo mantida a negativa de cobertura da agravante. Especificamente quanto a estação de navegação kick 2, a negativa ocorreu pelo fato do referido OPME não ser de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, uma vez que não está previsto no rol da ANS. O procedimento pretendido, qual seja, estação de navegação kick 2, não é indispensável à manutenção da vida do paciente, além de não estar contemplado pelo rol de coberturas obrigatórias descritos na Resolução Normativa 465/2021 da ANS, atualmente em vigor, portanto, não possui cobertura contratual.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, no sentido de suspender a decisão agravada, tendo em vista a irreversibilidade da medida.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito pugna pelo provimento do recurso.

Caso não seja esse o entendimento, requer seja determinado o oferecimento de caução idônea condizente com o material solicitado. (id. 166906168)

Liminar indeferida. (id. 167618685)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito André Barbosa Guanaes Simões.

(id. 167936709)

Sem contrarrazões. (id. 170825699)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral (autos n. 1001117-67.2023.8.11.0051), que deferiu a liminar em favor do agravado, determinando que a agravante forneça os materiais necessários à realização do procedimento neurocirúrgico, conforme solicitação médica, em relação ao neuronavegador – estação de navegação Kick 2, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. (id. 114516095-autos principais).

O agravado ingressou ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano moral e pedido de antecipação de tutela contra a agravante, com objetivo que ela custeie/autorize integralmente o procedimento de neuronavegação, tendo em vista a recusa do plano de saúde.

A recusa na autorização para custeio integral do procedimento de neuronavegação, indicado pelo médico que assiste o agravado, sob a justificativa de que não é previsto na Resolução da ANS, e não está coberto pelo contrato, não se afigura razoável, pois se o médico recomendou o tratamento, não há porque negá-los ao paciente.

Oportuna a transcrição de trecho da decisão agravada:

“(...)

No caso dos autos, não há dúvida acerca da
verossimilhança das alegações
e do
periculum in mora.

De fato, a inicial veio acompanhada de laudo médico, o qual confirma que o Requerente apresenta diagnóstico de hemorragia cerebral frontal à esquerda, com desenvolvimento de epilepsia e desenvolvimento de anomalia do desenvolvimento venoso.

Ainda na inicial, o Requerente juntou prescrição médica para realização de neurocirurgia para ressecção com utilização de neuronavegador.

Da leitura do relatório médico de id. 114040553, observa-se que a indicação do material requisitado possui, além da indicação médica, a justificativa de ser o material mais adequado ao procedimento e que visa prevenir danos neurológicos.

Quanto a isso, as questões que envolvem planos de saúde, vigora legislação específica, a saber, a Lei 9.656/98, que, em seu art. 10 especifica os casos em que os planos de saúde poderão se eximir de prestar o tratamento solicitado:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

III - inseminação artificial;

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

VIII - procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços voltados à prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim compreendidos a pesquisa, o tratamento e a remoção de focos de infecção dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e traumatologia bucomaxilar;

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.

Destaque-se, no presente caso que, além de não encontrarmos os tratamentos indicados ao Requerente no referido rol de procedimentos aos quais o plano de saúde poderá se eximir de dar a cobertura, tem-se que a simples ausência dos tratamentos indicados ao Requerente no rol da ANS não é causa para que a Requerida se negue e prestar o atendimento, visto tratar-se de rol exemplificativo e não taxativo.

Além disso, entendendo-se o princípio da dignidade da pessoa humana como meta princípio norteador de todo o ordenamento jurídico e sua interpretação, não se pode permitir que a simples ausência do tratamento em rol de agência reguladora seja empecilho à garantia da vida e da dignidade do Requerente.

(...)

Isso posto, DEFIRO, o pedido liminar, para que a Requerida UNIMED forneça os materiais necessários à realização do procedimento neurocirúrgico conforme solicitação médica, em especial em relação ao neuronavegador (estação de navegação Kick 2), no prazo máximo de cinco dias.

(...)
”.
(grifei)

O que se apresenta é o caso de um paciente com 21 (vinte e um) anos, com episódio de hemorragia cerebral frontal á esquerda há alguns meses, e que desenvolveu epilepsia e vem sendo conduzida do ponto de vista medicamentoso.

Segundo relatório médico:

“(...) Ao longo do tempo, com a reabsorção da hemorragia e após a realização da angiografia cerebral, determinamos o diagnóstico de uma Anomalia do Desenvolvimento Venoso (ADV).

A ADV trata-se de achado relativamente frequente em exames de imagem, porém com baixíssima incidência de sangramento espontâneo relacionado a esta entidade (cerca de 0,15% ao ano), podem complicar com algum evento neurovascular.

Ocorre que o paciente Ryan possui duas dessas lesões

na região frontal, sendo a suspeita de sangramento a menor e mais superficial.

Indicamos tratamento neurocirúrgico para ressecção da anomalia com uso de técnica com neuronavegação e aguardamos solução por parte da operadora de saúde na liberação desta tecnologia para uso neste procedimento. (...)”

Como se vê, o paciente de apenas 21 (vinte e um) anos, apresentou episódio de hemorragia cerebral frontal à esquerda há alguns meses e desenvolveu epilepsia que vem sendo conduzida do ponto de vista medicamentoso, porém teve o agravamento do quadro de saúde, sendo indicado procedimento cirúrgico com a técnica de neuronavegação, que foi negada a cobertura pela operadora do Plano de Saúde, por ausência de previsão contratual ou legal.

A jurisprudência do STJ admite a restrição de coberturas de doenças pelo plano de saúde, mas considera abusiva a cláusula que restringe o tratamento.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CIRURGIA INTRACRANIANA AUTORIZADA. KIT DE NEURONAVEGAÇÃO TRANS-OPERATÓRIA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. RECUSA INJUSTIFICADA. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão combatido decidiu conforme a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, "ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano" (AgRg no AREsp 721.050/PE, TERCEIRA TURMA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 09/10/2015).

2. O Tribunal de origem, à luz das provas carreadas aos autos, concluiu que a recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, na hipótese concreta, ocasionou danos morais. Nesse contexto, a pretensão de revisar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso, demandaria o reexame de matéria fático-probatória.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.502.185/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 21/10/2019.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022 do

Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. 2. "À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes". (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1432075/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO À QUIMIOTERAPIA. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, cuja higidez físico-psicológica já estaria comprometida pela enfermidade. Precedentes. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão da quantia. Na hipótese em exame, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 733.825/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015)

No mesmo sentido esta e. corte:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – MÉRITO - PACIENTE COM LESÃO DE LOCALIZAÇÃO PROFUNDA INTRACEREBRAL – TRATAMENTO CIRÚRGICO COM UTILIZAÇÃO DE NEURONAVEGADOR – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA PREVISAO ROL ANS - RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

A teor do verbete sumular n. 608 do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, ou material necessário ao procedimento,

incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto.

Recurso desprovido.”
(N.U 1031308-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPOSITIVO NEURONAVEGADOR NECESSÁRIO PARA MICROCIRURGIA VASCULAR INTRACRANIANA - RECUSA DE COBERTURA DO TRATAMENTO – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PACTO CONTRATUAL – RECUSA INDEVIDA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO DO VALOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Predomina o entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos da ANS não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados e, como tal, a ausência de previsão de determinado tratamento não pode servir de óbice para a recusa da prestação do serviço.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, configura ato abusivo a recusa de procedimento indicado pelo profissional médico como necessário a preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde, mesmo em se tratando de operadora de plano de saúde de autogestão. (AgInt no AREsp 1442296/SP)

A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento indispensável à qualidade de vida do paciente é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Sendo observados os parâmetros, deve ser mantida a quantidade arbitrada.”

(N.U 1003381-16.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO – DIREITO À SAÚDE – DISPOSITIVO NEURONAVEGADOR NECESSÁRIO PARA MICROCIRURGIA VASCULAR INTRACRANIANA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente.” (RAI no 70069402766, 5a CC, TJ-RS, Rel.: Jorge A. P. Gailhard, j. em 31/08/2016)

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento indicado por médico especialista, diante da prevalência do direito à saúde do paciente.”
(N.U 1001319-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019)

No mesmo sentido, outros Tribunais:

"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência e danos morais. Sentença de procedência parcial, afastando apenas a pretensão de danos morais. Inconformismo da requerida. Alegação de impossibilidade de custeio do sistema de neuronavegação prescrito para auxiliar a cirurgia de retirada de tumor cerebral da autora, em razão de ausência de previsão no rol da ANS, bem como uso off-label. Não acolhimento. Relatório médico que instrui a inicial, e que não foi impugnado pela requerida, esclarece a necessidade de utilização do referido sistema uma vez que a autora padece de tumor cerebral próximo a área responsável pelos movimentos. A não utilização do referido sistema poderia acarretar sequelas indesejadas na realização da operação. Art. 10, §13 da Lei no 9.656/98, introduzido pela Lei no 14.454/2022, que ampliou a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos ou procedimentos não previstos no Rol da ANS. Necessidade de utilização da referida técnica que restou suficientemente justificada no caso em tela. Manifestação expressa da ré no sentido de que não desejava a produção de outras provas. Precedentes. Sentença confirmada. Sucumbência recursal da ré. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (V. 41895).”
(TJSP; Apelação Cível 1014567-20.2022.8.26.0011; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar o custeio de procedimento cirúrgico com o uso de neuronavegador, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$100,000,00. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Procedimento cirúrgico indicado pelo médico. Relatório médico detalhado com a descrição da intervenção cirúrgica necessária e da essencialidade dos materiais indicados. Súmula n. 102 desta c. Corte. Abusividade da negativa de cobertura por ausência de previsão do procedimento no rol da ANS. Rol exemplificativo (Lei no 14.454/2022). Astreintes. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo improvido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2084329-08.2023.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 11/05/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA CIRURGIA CEREBRAL - NEURONAVEGADOR - REQUISITOS - PRESENÇA - DECISÃO MANTIDA. Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo. Constatada a probabilidade do direito alegado, haja vista a aparente abusividade da negativa pela operadora de saúde ré/agravante de fornecimento de equipamento (neuronavegador) indicado por profissional médico para a realização de cirurgia já autorizada e agendada, bem como o perigo de dano, consubstanciado no fato de ser a técnica apropriada à reparação da doença que acomete a autora/agravada, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência. Recurso desprovido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.000724-7/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 10/05/2023)

Por outro lado, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, já que ela poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com o tratamento, por isso descabida a exigência de caução.

Ante o exposto,

DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023